Tribunal: TJDFT
Processo: 0736171-13.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO VERBAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DO RÉU. NÃO COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 2o E INCISOS, DO CPC. PARÂMETRO. LIMITE DE 10% A 20%. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. JUROS DE MORA. OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA. ART. 397 CC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A legitimidade ad causam se refere à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material. Exige-se a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, que lhes autorize figurar no polo ativo e passivo do feito, pois ninguém pode pleitear em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei.
2. Se o sócio, em nome próprio, figura como contratante de serviço, ainda que em benefício de sua empresa, tem legitimidade passiva para responder a demanda onde se persegue as perdas e danos.
3. Ao réu incumbe o ônus de provar o fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, II do CPC).
4. Os parâmetro para fixação dos honorários advocatícios deve observar a graduação entre 10 (dez) e 20 (vinte) por cento sobre a condenação, o proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa.
5. Em atenção à nova norma processual, ao trabalho do causídico, cuja atuação técnico-jurídica limitou-se a feitos próprios de uma ação dessa natureza, ao zelo profissional, o tempo do procedimento, o lugar da prestação do serviço e a falta de complexidade da causa, mostra-se justa a fixação dos honorários em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
6. Nas obrigações líquidas e certas, os juros moratórios contam do vencimento da obrigação ou do desembolso da quantia pela parte credora (art. 397, CC).
7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.